Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-87.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001482-87.2019.8.26.0005
Registro: 2020.0000160405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001482-87.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSÉ RAIMUNDO SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA
VAREJO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001482-87.2019.8.26.0005
VOTO N o36.425
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO
MIGUEL PAULISTA
APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO SIMÕES (autor)
APELADA: VIA VAREJO S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO HENRIQUE FALCONE
GARCIA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Queda
em
estabelecimento
comercial.
Trauma
facial.
Abordagem reparatória, à busca de composição por
danos, material e moral. Juízo de improcedência.
Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.425
RELATÓRIO
Queda em supermercado, resultando em
trauma facial (fratura no nariz), ocorrência vitimando consumidor,
responsabilidade atribuída ao estabelecimento comercial (suposta
incúria na manutenção do piso), demanda reparatória julgada
improcedente pela sentença de fls. 184/186, apela o autor, batendo-se
pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 204/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001482-87.2019.8.26.0005
VOTO N o36.425
3
FUNDAMENTAÇÃO
Queda
em
estabelecimento
comercial,
o
conjunto probatório não confirma suposto nexo causal, relacionado às
impróprias condições do piso, também à falta de adequada sinalização,
ainda não se apurando suposta irregularidade na existência de degrau,
entre o imóvel da ré e a calçada.
Infelicitas
facti,
não
há
como
identificar
pretendido dever reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator